Tribunal: CARF
Processo: 13839.003612/2003-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003612/2003-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.061 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Assunto
PIS - LANÇAMENTO AUTÔNOMO
Recorrente
COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência em favor da 3a Seção de Julgamento, por não se tratar de lançamento de PIS reflexo
de IRPJ, e sim de lançamento autônomo. Votaram pelas conclusões os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
9.099/2005 (fls. 377-401) que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
1. Contra o interessado foram lavrados, com ciência em 29/12/2003, autos de infração
respeitantes a exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins (esses últimos
de dois modos: como reflexos da primeira exigência, assim encartados nos autos sob n°
13839.003614/2003-93; e como autuações autônomas, assim encartadas nos autos sob
n° 13839.003612/2003-02, para a Contribuição ao PIS, e sob n° 13839.003613/2003-49,
para a Cofins). Consta do Termo Conclusivo da Ação Fiscal às fls. 3651/3658 dos autos
sob n° 13839.003614/2003-93, às fls. 122/129 dos autos sob n° 13839.003612/2003-02,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003612/2003-02
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003612/2003-02

às fls. 123/130 dos autos sob n° 13839.003613/2003-49, comum a todas as autuações,
lavrado em 22/12/2003:
4. No ano de 1999 apresentou DIPJ relativa ao ano calendário de 1998 na opção Lucro
Real Trimestral, arquivada sob n° 0347246, onde consta Lucro Real com resultado
positivo nos quatro trimestres, respectivamente nos valores de: (Io) - R$ 182.616,70;
(2o) - R$ 94.073,60; (3o) - R$ 180.242,60; e (4o) - R$ 182.042,60 (Ficha 10), bem
como os mesmos valores e trimestres como Base de Cálculo Negativa [leia-se Positiva]
da CSLL (Ficha 30). Sobre tais valores declarou, respectivamente, os seguintes tributos
a pagar: IRPJ (Ficha 13): (Io) - R$ 39.654,18; (2o) - R$ 17.518,40; (3o) - R$ 39.060,65
e (4o) - R$ 39.510,65;CSLL (Ficha 30): (Io) - R$ 14.609,34; (2o) - R$ 7.525,89; (3o) -
R$ 14.419,41;(4o) - R$ 14.563,41.
5. Sua atividade preponderante é o comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios, ou seja, supermercado.
[...]
7. No ano calendário de 1999, entre a DIPJ/2000 apresentada (ND 0848794), no mês de
junho/1999, ocorreu um divergência de valor de receitas com o livro fiscal [este
anotava, no mês de junho/1999, o valor de R$ 1.947.580,00 e aquela, R$ 1.927.580,00,
uma diferença de R$ 20.000,00].
[...]
[Refeito os cálculo para o 2° trimestre de 1999, com inclusão da receita omitida na
declaração] As diferenças suplementares de IRPJ e CSLL serão motivos de lançamentos
dos créditos tributários correspondentes, através da formalização em processos distintos,
muito embora o presente Termo seja comum a todos.
[...]
12. Partindo-se das bases de cálculo conhecidas conforme demonstrativo "Composição
da Base de Cálculo — (Apuração Sintética) anexo, apurou-se os débitos, levou-se em
consideração os pagamentos efetuados e as DCTFs apresentadas, para ao final, elaborar-
se o "Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada", também anexo. [...] Nos períodos de
novembro e dezembro/1997, além do sistema não acusar a entrega das DCTFs, o
contribuinte também não logrou comprovar as suas entregas, como ainda, os
recolhimentos efetuados quanto aos períodos, tanto de PIS como de COFINS, foram
insuficientes. Também apresentaram insuficiências de recolhimentos de débitos não
constantes das DCTFs apresentadas, relativos aos períodos de junho/1999; janeiro,
agosto, outubro e dezembro/2002 e maio/2001, exceção quanto ao período de
janeiro/2000 que não o foi para o PIS. A seguir as bases de cálculos e os valores não
recolhidos de PIS e COFINS.
[...]
13. Assim, tal qual já comentado no item 11 precedente, serão constituídos os créditos
tributários correspondentes, formalizados em processos distintos para cada contribuição,
embora, conforme já dito, o presente Termo seja comum a todos.
14. Dentro do limite das verificações e das amostragens realizadas, e das dificuldades
encontradas na obtenção dos livros e documentos, conforme se constata pelos
constantes Termos lavrados, procedeu-se à auditoria contábil e fiscal. A fim de se obter
as compras do ano de 1998 como os seus respectivos pagamentos, foram feitas
circularizações junto aos Fornecedores do contribuinte ora fiscalizado, conforme
Mandados de Procedimento Fiscal Extensivos e Intimações expedidas, presentes ao
processo àsfls. 143 a 199. As informações e documentos retornaram e se acham
inseridas às fls. 273 a 3.424, as quais foram manuseadas e digitadas [...], inclusive com
as datas dos respectivos pagamentos, resultando nos relatórios de fls. 202 a 271
agrupados por trimestre. Não sendo possível a conferência individual de cada operação
com a escrituração feita nos Livros Registros de Entradas, eis que totalmente
codificados em que tenham sido fornecidos a identificação dos respectivos códigos,
como também junto ao Livro Diário, vez que escriturado por partidas mensais, sem a
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003612/2003-02

individualização de cada operação, fornecedor, data e valor, adotou-se a confrontação
com os valores declarados na DlPJ/1999, base do pagamento do 1RPJ e CSLL, pelos
seus totais trimestrais. Ressalte-se que os livros auxiliares da escrituração contábil
também não foram apresentados ou afirmados que existiam. Assim, considerando que
todas as compras foram pagas, nos termos do artigo 281, II, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n" 3.000, de março/1999, fica
caracterizado a omissão no registro da receita em valores trimestrais superiores aos
declarados na DIPJ, conforme a seguir se sintetiza:

De se observar que a circularízação não feita junto o todos os Fornecedores, mas
somente aos mais expressivos, o que justifica os valores a menor nos 2o e 3o
Trimestres.
15. Conforme se constata pelas próprias afirmações acima, também constatada pelo
Termo cientificado em 09/dezembro/2003, a escrituração contábil foi feita por partidas
mensais, sem individuação das operações, e sem possibilidades, através dela própria, de
conseguir identificar e ou precisar as pessoas, valores e datas, haja vista que a conta
"Fornecedores" não possibilitou a identificação de cada operação de compra de
mercadorias. Não obstante, também não foi observado a formalidade de autenticação do
Livro Diário até a presente data, como ainda, mesmo solicitado desde os primórdios da
fiscalização, não foram apresentados os livros auxiliares, sequer afirmado que existiam,
tudo consignado no já referido Termo de 09/12/2003.
16. A legislação comercial e fiscal exige a escrituração diária, com clareza e na ordem
cronológica dos acontecimentos, tolerando as partidas mensais desde que corroboradas
em livros auxiliares que possibilitem identificar pormenorizadamente todas as
operações. Desta feita, está comprovado que a escrituração do contribuinte não reúne as
condições legais necessárias a considerá-la válida e aceitável, o que nos termos do
artigo 530, I, RIR/1999, justifica o seu arbitramento, vez que se obrigou à escrituração
contábil pela opção exercida de tributação pelo Lucro Real, porém não a realizou dentro
dos preceitos legais.
17. Mais ainda, a própria omissão de receitas acima caracterizada, representando
76,55% e 13,80% para o Io e 4o Trimestres, respectivamente, das receitas registradas,
demonstra a total imprestabilidade da escrita para a determinação do lucro real, o que
nos termos do artigo 530, II, "b", do mesmo diploma legal, também justifica o
arbitramento.
[...]
19. Em decorrência do arbitramento do lucro serão devidos o IRPJ e a CSLL,
descontado-se os tributos declarados na DIPJ, conforme cotação já feita no item 4
precedente. Assim, sob a formalização de um único processo, serão lançados os créditos
tributários correspondentes, inclusive as contribuições para o PIS e a COFINS
incidentes sobre a omissão de receitas.
20. A prática reiterada do não registro das compras e, conseqüentemente, dos seus
respectivos pagamentos, configura a intenção clara da diminuição do movimento
financeiro e, com ele, o não pagamento integral da carga tributária devida. Não se trata
de algumas operações, mas de inúmeras, haja vista a quantidade de documentos
presentes aos autos (mais de 3.000). Devido, portanto, a multa capitulada no artigo 957,
II, do RIR/99, qual seja, 150%.
2. O contribuinte tomou ciência das autuações em 29/12/2003. As exigências, incluídos
multa de ofício e juros de mora, somaram:
2.1. Nos autos sob n° 13839.003614/2003-93, R$ 2.139.555,59;
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003612/2003-02

2.2. Nos autos sob n° 13839.003612/2003-02, R$ 394.051,71; e 2.3. Nos autos sob n°
13839.003613/2003-49, R$ 1.309.270,80.
3. Em 28/01/2004 vieram as impugnações. Nestas, argumenta-se:
3.1. Já se haveria configurado a decadência, pois:
O prazo para o Fisco constituir o crédito tributário, através de lançamento (autuação), é
de 05 anos, contados a partir da data da apresentação à Receita Federal, pelo
Contribuinte, de sua DCTF (Declaração de Tributos Federais), que contém informações
sobre seus débitos para com o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, etc, etc, o que acontece
trimestralmente, (fls. 3690, 3734, 3778, 3821, dos autos sob n° 13839.003614/2003-93;
fl. 142 dos autos sob n° 13839.003612/2003-02; fl. 143 dos autos sob n°
13839.003613/2003-49).
[Fl. 3690 dos autos sob n° 13839.003614/2003-93, impugnação à autuação de IRPJ] a
última DCTF relativa ao 3o trimestre de 1998, fora entregue ao Fisco em Outubro/98,
quando começou a fluir o prazo decadencial de 05 anos, findado em Outubro/2003,
mais de 02 meses antes da lavratura deste auto, que se deu em 29/12/03, em
consonância com o disposto no art. 173, inciso l, do Código Tributário Nacional, [...].
(destaques do original).
[Fl. 3735 dos autos sob n° 13839.003614/2003-93, impugnação à autuação de
Contribuição ao PIS] a DCTF a ele relativa (1° trimestre de 1998), fora entregue ao
Fisco em Abril/98, quando começou afluir o prazo decadencial de 05 anos, findado em
Abril/2003, oito (08) meses antes da lavratura deste auto, que se deu em 29/12/03, em
consonância com o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
[...]. (destaques do original).
[Fl. 3779 dos autos sob n° 13839.003614/2003-93, impugnação à autuação de Cofins] a
DCTF a ele relativa (Io trimestre de 1998), fora entregue ao Fisco em Abril/98, quando
começou afluir o prazo decadencial de 05 anos, findado em Abril/2003, oito (08)
meses antes da lavratura deste auto, que se deu em 29/12/03, em consonância com o
disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, [...]. (destaques do
original).
[Fl. 3822 dos autos sob n° 13839.003614/2003-93, impugnação à autuação de CSLL] a
última DCTF relativa ao 3o trimestre de 1998, fora entregue ao Fisco em Outubro/98,
quando começou a fluir o prazo decadencial de 05 anos, findado em Outubro/2003,
mais de 02 meses antes da lavratura deste auto, que se deu em 29/12/03, em
consonância com o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
[...]. (destaques do original).
[Fl. 142 dos autos sob n° 13839.003612/2003-02, impugnação à autuação autônoma de
Contribuição ao PIS] a última DCTF relativa ao ano de 1997 [compreensiva dos
períodos de apuração de Novembro/1997 e de Dezembro/1997, então autuados], fora
entregue ao Fisco em Janeiro/98, quando começou a fluir o prazo decadencial de 05
anos, findado em Janeiro/2003, quase 01 ano antes da lavratura deste auto, que se deu
em 29/12/03, em consonância com o disposto no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, [...]. (destaques do original).
[Fl. 143 dos autos sob n° 13839.003613/2003-49, impugnação à autuação autônoma de
Cofins] a última DCTF relativa ao ano de 1997 [compreensiva dos períodos de apuração
de Novembro/1997 e de Dezembro/1997, então autuados], fora entregue ao Fisco em
Janeiro/98, quando começou afluir o prazo decadencial de 05 anos, findado em
Janeiro/2003, quase 01 ano antes da lavratura deste auto, que se deu em 29/12/03, em
consonância com o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
[...]. (destaques do original).
Ora, i. Julgador, é de clareza solar a determinação contida na norma em apreço, quando
se refere a exercício seguinte, e não, ano seguinte, ou seja, com o advento da apuração
trimestral de resultados para fins de tributação do ÍRPJ e CSLL, cada trimestre que se
encerra, é um exercício fiscal em sua plenitude, com todos os deveres a serem exercidos
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003612/2003-02

pelo Fisco e o Contribuinte. (destaques do original; fls. 3690 e 3822 dos autos sob
n°13839.003614/2003-93).
Ora, i. Julgador, é de clareza solar a determinação contida na norma em apreço, quando
se refere a exercício seguinte, e não, ano seguinte, ou seja, com o advento da apuração
trimestral de resultados para fins de tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, cada
trimestre que se encerra, é um exercício fiscal em sua plenitude, com todos os deveres a
serem exercidos pelo Fisco e o Contribuinte, (destaques do original; fls. 3735, 3779 dos
autos sob n° 13839.003614/2003-93; fl. 142 dos autos sob n° 13839.003612/2003-02;
fl.143 dos autos sob n° 13839.003613/2003-49).
Destarte, i. Julgador, do total de impostos supostamente devido, segundo o auto em
comento, deve-se, "data máxima vénia", ser expurgado os valores relativos aos 03
primeiros trimestres de 1998, correspondentes à R$ 344.794,02 (R$ 103.909,47, R$
122.754,77 e R$ 118.129,78), pela caducidade do seu direito de cobrança, pela
consumação da decadência, (destaques do original; fl. 3691 dos autos sob n°
13839.003614/2003-93).
Destarte, i. Julgador, do total de impostos supostamente devido, segundo o auto em
comento, deve-se, "data máxima vénia", ser expurgado os valores relativos aos 03
primeiros trimestres de 1998, correspondentes à R$ 12.301,43, pela caducidade do seu
direito de cobrança, pela consumação da decadência, (destaques do original; fl. 3736
dos autos sob n° 13839.003614/2003-93).
Destarte, i. Julgador, do total de impostos supostamente devido, segundo o auto em
comento, deve-se, "data máxima vénia", ser expurgado os valores relativos aos 03
primeiros trimestres de 1998, correspondentes à R$ 37.850,57, pela caducidade do seu
direito de cobrança, pela consumação da decadência, (destaques do original; fl. 3780
dos autos sob n° 13839.003614/2003-93).
Destarte, i. Julgador, do total de impostos supostamente devido, segundo o auto em
comento, deve-se, "data máxima vénia", ser expurgado os valores relativos aos 03
primeiros trimestres de 1998, correspondentes à R$ 147.056,26 (R$ 41.657,19, R$
3.558,93, R$ 50.983,38 e R$ 50.856,76), pela caducidade do seu direito de cobrança,
pela consumação da decadência. (destaques do original; fl. 3823 dos autos sob n°
13839.003614/2003-93).
Ademais, mesmo que se admitisse, o que não é o caso, que o prazo de caducidade
desses impostos (1997), iniciasse somente com a apresentação da DIPJ, o que se deu em
Junho/98, ainda assim, restaria configurada a sua decadência, posto que o seu prazo
qüinqüenal teria se consumado em Junho/2003, 06 (seis) meses antes da presente
autuação (29/12/03).
[...] Destarte, i. Julgador, do total de impostos supostamente devido, segundo o auto em
comento, deve-se, "data máxima vénia", ser expurgado os valores relativos à exação de
1997, correspondente à R$ 125.123,05 (R$ 66.250,98 e R$ 58.872,07), pela caducidade
do seu direito de cobrança, pela consumação da decadência, (destaques do original; fls.
142, 144 dos autos sob n° 13839.003612/2003-02).
Ademais, mesmo que se admitisse, o que não é o caso, que o prazo de caducidade
desses impostos (1997), iniciasse somente com a apresentação da DIPJ, o que se deu em
Junho/98, ainda assim, restaria configurada a sua decadência, posto que o seu prazo
qüinqüenal teria se consumado em Junho/2003, 06 (seis) meses antes da presente
autuação (29/12/03).
{...] Destarte, i. Julgador, do total de impostos supostamente devido, segundo o auto em
comento, deve-se, "data máxima vénia", ser expurgado os valores relativos à exação de
1997, correspondente à R$ 384.994,02 (R$ 203.849,17 e R$ 181.144,17), pela
caducidade do seu direito de cobrança, pela consumação da decadência, (destaques do
original; fls. 143, 145 dos autos sob n° 13839.003613/2003-49).
3.2. Quanto aos períodos restantes, alega que ou já houvera confessado o tanto quanto
devido no âmbito do PAES, ou já tivera promovido o respectivo pagamento.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003612/2003-02

A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente pois entendeu que para as
contribuições sociais o prazo decadencial era de 10 anos, com fundamento no art. 45 da Lei
8.212/91.
Em 10/11/2008, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 426) e,
em 03/12/2008, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl. 430), através do qual aduz que o
lançamento referente ao ano-calendário de 1997 encontra-se decadente, e quanto aos demais
períodos, informa que parcelou no PAES.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de PIS (fls. 264 e
ss), tendo em vista que a Autoridade Fiscal apurou diferença entre o valor escriturado e o valor
declarado/pago, durante o procedimento de verificações obrigatórias.
No mesmo procedimento fiscal, foi constatada a infração de omissão de receitas,
do qual resultou lançamento do imposto de renda, e por reflexão, o lançamento das contribuições
CSLL, PIS e COFINS, todos autuados no processo n. 13839.003614/2003-93. Destaco trecho do
relatório do acórdão recorrido:
1. Contra o interessado foram lavrados, com ciência em 29/12/2003, autos de infração
respeitantes a exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins (esses últimos
de dois modos: como reflexos da primeira exigência, assim encartados nos autos sob n°
13839.003614/2003-93; e como autuações autônomas, assim encartadas nos autos sob
n° 13839.003612/2003-02, para a Contribuição ao PIS, e sob n° 13839.003613/2003-49,
para a Cofins). Consta do Termo Conclusivo da Ação Fiscal às fls. 3651/3658 dos autos
sob n° 13839.003614/2003-93, às fls. 122/129 dos autos sob n° 13839.003612/2003-02,
às fls. 123/130 dos autos sob n° 13839.003613/2003-49, comum a todas as autuações,
lavrado em 22/12/2003: (...) (grifei)
Apesar de os lançamentos terem sido autuados em processos administrativos
distintos, foi elaborado um único Termo Conclusivo da Ação Fiscal (fls. 245 e ss), no qual à
fl.257 traz quadro demonstrativo do créditos tributários resultantes do procedimento fiscal, vide:

O PIS autuado no presente processo é aquele decorrente das verificações
preliminares, cuja infração foi a divergência entre os valores escriturados e declarados/pagos), no
montante de R$ 394.051,71, portanto, não decorre da infração de omissão de receitas que
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003612/2003-02

ensejou o lançamento do IRPJ e CSLL, PIS e COFINS reflexos, autuados no processo n.
13839.003614/2003-93.
Nesse sentido, não sendo este lançamento de PIS um reflexo do IRPJ, entendo que
a competência para julgamento seja da 3a Seção de Julgamento, nos termos do art. 4o, inciso I do
Regimento Interno do CARF:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa
a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
(...)
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente
a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
(...) (grifei)
Há de se ressaltar que à fl. 453 consta despacho da 1a Turma da 2a Câmara na 3a
Seção, no qual encaminha este processo à 1a Seção e cita à fl. 379 do acórdão da DRJ, para
afirmar que o auto de infração seria reflexo do IRPJ, transcrevo:
De fato, da leitura dos autos (fl. 379, do Relatório do Acórdão no 9.099 da DRJ)
verifica-se que o auto de infração, relativamente às Contribuições para o PIS e Cofins, é
reflexo dos lançamentos efetuados em face de IRPJ e CSLL no tocante à apuração de
omissão de receita
Dessa forma, proponho que se dê seguimento ao processo no 113839.003612/2003-02
com o seu encaminhamento à 1a Seção de Julgamento do CARF, nos termos do
despacho de folha 452.
Peço vênia para discordar do citado Despacho, entendo que houve um equívoco
por parte do Conselheiro, uma vez que de fato existiu uma autuação de PIS, reflexa ao IRPJ, em
consequência da infração de omissão de receitas, constante do processo administrativo n.
13839.003614/2003-93, o qual é distinto do presente processo (n. 13839.003612/2003-02).
No que toca à matéria sob litígio, o recurso voluntário do Contribuinte questiona
apenas o PIS com período de apuração em novembro/1997 e dezembro/1997, sob a alegação de
decadência, pois o prazo para lançamento ocorreria dentro de 05 anos do fato gerador. Quanto
aos demais períodos lançados, reconheceu e parcelou os débitos, já tendo sido confirmado o
parcelamento pela Unidade de Origem.
O Supremo já reconheceu que o prazo decadencial para lançamento das
contribuições é de 05 anos, quando decretou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n. 8212/91
que estabelecia um prazo de 10 anos, in verbis:
Súmula Vinculante STF no 8 -São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.061 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003612/2003-02

A DRJ manteve o lançamento com fulcro no supracitado art. 45 que previa um
prazo decadencial de 10 anos, o qual foi declarado inconstitucional, conforme excerto do voto
(fl. 401):
Anote-se ainda e a este propósito que, com respeito à CSLL, à Contribuição ao PIS e à
Cofins (para qualquer das autuações presentes nos autos sob n° 13839.003614/2003-93,
n° 13839.003612/2003-02 e n° 13839.003613/2003-49), porque insertas como fontes
de custeio da Seguridade Social, o cômputo do prazo decadencial tem apoio no art.
45 da Lei n° 8.212/91, onde dito cômputo é dilargado para 10 (dez) anos.
Todavia, apesar de a decadência ser matéria de ordem pública, e ser o único
argumento de defesa do Recorrente, entendo que uma decisão proferida por este Colegiado seria
nula de pleno direito, em razão de sua incompetência, pois nos termos do art. 59, inciso I do
Decreto n. 70235/72, são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente.
Conclusão
Isto posto, voto por declinar competência em favor da 3a Seção de Julgamento,
por não se tratar de lançamento de PIS reflexo de IRPJ, e sim de lançamento autônomo.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 462
DF CARF MF
Original